Tribunal: TJSP
Processo: 2000666-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS SEM A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000666-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS, são agravados ARLINDO BEZERRA DOS SANTOS e
MARLENE DA CUNHA BEZERRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000666-69.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 30657 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2000666-69.2020.8.26.0000
Comarca: Nova Odessa 1a Vara Judicial
Ação : Cumprimento de sentença no 0000527-07.2018.8.26.0394
Juíza : Juliana Brescansin Demarchi
Agravante: Empreendimentos Imobiliários El Dorado Ltda.
Agravado: Valdir Carlos da Silva
VOTO no 30657
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU
O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS SEM A
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 520 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 714/715 que, nos autos da ação de indenização securitária em
fase de cumprimento provisório de sentença deferiu o pedido de
levantamento da quantia depositada nos autos, sem a prestação de
caução pelo credor.
Sustenta a recorrente, em suma, que se trata de execução
provisória do julgado, devendo se aguardar o trânsito em julgado para a
liberação de valores. Discorre sobre o vulto do valor depositado e do
risco da irreversibilidade. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e,
ao final pelo provimento do recurso.
Recurso processado com efeito suspensivo, e resposta do
agravado, que se opôs ao julgamento virtual.
É o relatório. Passo a decidir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000666-69.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 30657 3/4
Trata-se de ação securitária em fase de cumprimento
provisório de sentença em que foi deferida a liberação dos valores
depositados nos autos, sem a prestação de caução.
Nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, o
cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e
responsabilidade do exequente na reparação de eventuais danos à parte
contrária, em caso de reversão do resultado do julgamento.
Ademais, a liberação de valores deve ocorrer mediante a
prestação de caução, não estando presentes as hipóteses da ressalva feita
pelo artigo 521 do mesmo diploma processual civil, devendo se
aguardar o resultado final para a liberação dos valores, na pendência de
recurso na superior instância.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a execução provisória já contém mecanismos/instrumentos
para mitigar as hipóteses em que evidenciado dano irreparável, tanto
que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que
importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave
dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada
de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. (AITP no 363, Quarta
Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, DJE 10/05/2017).
No mesmo sentido também o julgado do Egrégio Tribunal
de Justiça que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA.
COBRANÇA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000666-69.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 30657 4/4
MORAIS.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA. No caso dos autos, o levantamento de valor
vultoso, mesmo com caráter alimentar, sem a prestação
de caução é temerário, pois a sentença não transitou em
julgado e em caso de reversão, árdua será a restituição
da quantia à agravante. Decisão reformada. Recurso
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2246209-48.2019.8.26.0000, 26a Câmara de Direito
Privado, Relator Felipe Ferreira, julgado em 18 de
dezembro de 2019).
Assim, a reforma da r. decisão agravada é medida de rigor.
Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator